Tribunal: TJDFT
Processo: 0751004-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0751004-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANTONIO DE FREITAS LUIZ FILHO IMPETRANTE: LUCIANO SOUZA PINOTI AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em atendimento à cota ministerial de ID 78667857, oficie-se à Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de São Paulo, acostando ao documento cópia integral dos presentes autos, a fim de que adote as providências cabíveis quanto à atuação do patrono do paciente, Dr. Luciano Souza Pinoti, inscrição n. 191.150, descrita na decisão sob o ID 78602351. Brasília, 19 de novembro de 2025. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora